Tribunal: STF
Processo: Rcl 43905
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso da competência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) por ausência do requisito do art. 896-A, § 1º, da CLT. Validade e eficácia de norma editada no exercício da competência legislativa prevista no § 4º do art. 100 da CF/88, observada a capacidade econômica do respectivo ente federado para adimplemento de seus débitos por meio de requisição de pequeno valor, tendo como parâmetro de controle o art. 97, § 12, do ADCT. Ausência de aderência estrita entre o debate na origem e o objeto das ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF. Esvaziamento da competência do Supremo Tribunal Federal para decidir, como última instância, matéria constitucional relevante. Agravo regimental provido e reclamação constitucional julgada parcialmente procedente.



    1. Os recursos interpostos contra decisões de primeiro e segundo graus da Justiça do Trabalho que versem sobre matéria constitucional devem ser devolvidos à apreciação do Tribunal Superior do Trabalho para que se esgotem as instâncias recursais e se viabilize o acesso ao STF pela via recursal extraordinaria.



    2. Não obstante a ausência de aderência estrita entre o debate na origem e as ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF (indicadas como paradigmas), o Tribunal Superior do Trabalho (com fundamento no requisito da transcendência em sede de recurso de revista – art. 896-A da CLT), ao assentar a irrecorribilidade de sua decisão (CLT, art. 896-A, § 5º ), esvaziou a competência do Supremo Tribunal Federal para decidir, como última instância, matéria constitucional relevante, porquanto relacionada à validade e à eficácia de norma editada no exercício da competência legislativa prescrita no § 4º do art. 100 da CF/88, observada a capacidade econômica do respectivo ente federado para adimplemento de seus débitos por meio de requisição de pequeno valor, à luz do disposto no § 12 do art. 97 do ADCT.



    3. “O § 12 do artigo 97 do ADCT é regra transitória que não implicou vedação à modificação dos valores fixados para o limite das obrigações de pequeno valor, mas, tão-somente, evitou que eventual omissão dos entes federados em estabelecer limites próprios prejudicasse a implementação do regime especial de pagamento de precatórios” (ADI nº 5.100/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 14/5/20).



    4. Agravo regimental provido e reclamação julgada parcialmente procedente, cassando-se a decisão reclamada e determinando-se à Corte Superior da Justiça do Trabalho que aprecie novamente o Processo nº 0000731-02.2013.5.15.0162, conferindo trâmite ao recurso de sua competência.